Tribunal: STF
Processo: ARE 1440989
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 6) contra acórdão (eDOC 4) da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás. A ementa desse julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE PRISIONAL. CARGO EFETIVO. ADICIONAL NOTURNO. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANALOGIA. REGIME DE SUBSÍDIOS. DIREITO PREVISTO NO NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL POR ANALOGIA ATÉ EDIÇÃO DA LEI Nº 20.756/2020. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL LEGAL, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI.



    [...]



    Assevera, o recorrente, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais ao aquiescer com direito de recebimento de adicional noturno por servidor público remunerado na forma de subsídio.



    Salienta, nesse contexto, que “esses subsídios, fixados em ‘parcela única’, não admitem, segundo o art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, acumulação com outra verba de natureza remuneratória” (eDOC 6, fl. 9).



    Ao final, requer que o “recurso extraordinário seja CONHECIDO e PROVIDO para, reconhecendo a ofensa ao art. 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, julgar improcedente o pedido inaugural” (eDOC 6, fl. 12).



    Em contraminuta (eDOC 7), Klécio Fernandes Cosme pugna pela negativa de seguimento ao recurso.



    Inadmitido o apelo excepcional pelo Presidente da Turma Recursal (eDOC 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 11), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A Turma Recursal, ao analisar legislação infraconstitucional local e os fatos e as provas, manteve a sentença que condenou o Estado de Goiás a pagar a Klécio Fernandes Cosme adicional noturno enquanto perdurasse nas condições laborais que satisfizessem os requisitos para percepção de referida verba. A propósito, colho do pronunciamento impugnado os seguintes trechos:



    1 – Ressoa dos autos em epígrafe que a parte autora, ocupante do cargo de Agente Prisional, pleiteou ação declaratória para que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, motivo pelo qual a parte reclamada, ora recorrente, interpôs a presente súplica recursal, ao argumento de que a reclamante não possui direito ao adicional noturno visto que é remunerada sob o regime de subsídio.



    [...]



    5 – Dessa forma, em 28/01/2020, foi editado o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás, Lei Estadual 20.756/2020, prevendo o pagamento do adicional noturno aos servidores públicos civis, nos seguintes termos: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor - hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.” 



    6 – A vista disso, resta demonstrado que a Administração Pública, através da edição do seu Novo Estatuto, prevê o direito do servidor à percepção do adicional noturno, bem como deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o benefício, motivo pelo qual, não há óbice ao recebimento da verba pleiteada.



    [...]



    8 – Noutro tanto, antes da edição da Lei Estadual 20.756/2020, que prevê o pagamento do adicional noturno, o Estado de Goiás não havia editado lei regulamentadora desta garantia constitucional, admitindo-se, destarte, a integração judicial, por meio da analogia, com fim de viabilizar o exercício daquele direito.



    [...]



    10 – Desta feita, considerando que o reclamante, ora recorrido, está sujeito a jornada de trabalho desempenhada em regime de plantão (24 x 72 horas), este faz jus ao pagamento de adicional noturno, calculado na razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho, antes da vigência da Lei 20.756/2020 e o labor eventualmente prestado a partir da vigência do novo estatuto será remunerado com acréscimo de 20% (vinte por cento), conforme reconhecido na sentença monocrática.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da Corte de origem demanda, necessariamente, a interpretação de lei local e o reexame do conjunto fático-probatório. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.447.236, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.449.913 e no ARE 1.450.382, ambos de relatoria do ministro Cristiano Zanin; no ARE 1.449.742, no ARE 1.450.023/SP e no ARE 1.450.689/SP, todos de relatoria da ministra Rosa Weber. Transcrevo, ainda, as ementas dos julgamentos colegiados a seguir:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...]



    (ARE 1.283.358 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.



    (ARE 1.343.695, de minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.4.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS ESTADUAIS 6.772/2006 e 6.682/2006). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão do adicional de periculosidade aos recorridos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    (RE 799.628 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente